Tribunal: TJES
Processo: 5001703-47.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA E EXECUÇÃO DEFINITIVA. IMPOSSIBILITADE DE CONCOMITÂNCIA. SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO PROVISÓRIO ATÉ O CUMPRIMENTO DAQUELE DEFINITIVO. EXTINÇÃO DE AMBOS APÓS ADIMPLIDA A OBRIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1.

A execução provisória deverá ser convertida em definitiva após o trânsito em julgado da sentença condenatória.

2.

Tratando-se de procedimentos distintos, caberá ao Julgador determinar a suspensão do cumprimento provisório para que seja perseguida a satisfação da obrigação na execução definitiva, extinguindo ambos a posteriori.

3.
Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade
de votos, conhecer e
d
ar
provimento
ao recurso,
nos termos do voto d
a
R
elator
a
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001703-47.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA
AGRAVADO: L. D. S. M.
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da Decisão que deixou de enfrentar o argumento da Recorrente que consistia na impossibilidade de tramitação conjunta de execução provisória e definitiva em face da mesma condenação.

Segundo a Recorrente, o magistrado singular não analisou o pleito atinente a necessidade de extinção da execução provisória por entender que esse seria um fato novo.

Sem delongas, por vislumbrar a singeleza da questão, penso que assiste razão ao recorrente quanto ao argumento de ser inviável a concomitância dos intentos executivos em face da mesma condenação (astreintes).

Decerto, com o trânsito em julgado da decisão condenatória, eventual execução provisória deveria ser convertida em definitiva, julgada extinta ou suspensa, sob pena de enriquecimento ilícito e de penalizar a parte devedora sem qualquer motivação legal.

A propósito, é a jurisprudência acerca da matéria, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA
DE SENTENÇA PRETÉRITA REFERENTE À MULTA. CASO CONCRETO. 1. A suspensão da sentença proferida nos autos da
execução provisória
, nos moldes do art. 1.012 do NCPC, não autoriza a interposição de novo incidente a fim de executar a mesma verba objeto do incidente provisório. 2.
Hipótese em que a parte credora pretende executar, novamente, através do cumprimento
definitivo
de sentença, a multa fixada em sede de antecipação de tutela e objeto de
execução provisória
. Impossibilidade de cobrança dúplice.

Necessidade de
conversão
da
execução provisória
em
definitiva
ou de suspensão do cumprimento até o deslinde do incidente pretérito.
RECURSO DESPROVIDO.(Agravo
de Instrumento, Nº 70072443021, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 29-03-2017)

Diante das considerações acima expostas, conheço do Recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar a suspensão do cumprimento provisório de Sentença, devendo o Magistrado singular promover o devido processamento da execução definitiva e, após a devida satisfação, extinguir ambos os procedimentos, uma vez que vedada a cobrança dúplice indicada nestes autos.

É como voto.

D
ÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA E EXECUÇÃO DEFINITIVA. IMPOSSIBILITADE DE CONCOMITÂNCIA. SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO PROVISÓRIO ATÉ O CUMPRIMENTO DAQUELE DEFINITIVO. EXTINÇÃO DE AMBOS APÓS ADIMPLIDA A OBRIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1.

A execução provisória deverá ser convertida em definitiva após o trânsito em julgado da sentença condenatória.

2.

Tratando-se de procedimentos distintos, caberá ao Julgador determinar a suspensão do cumprimento provisório para que seja perseguida a satisfação da obrigação na execução definitiva, extinguindo ambos a posteriori.

3.
Recurso provido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à
unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR
-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto d
a
e. Relator
a
.

Vitória/ES,
06 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.